Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. ART. 593, III, ALÍNEA “C” DO CPP. MANTIDA A DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. DOLO INTENSO. MEIO CRUEL. DESABONADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRAUMA NA VÍTIMA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri deve ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual.
2. Verificada a intensa determinação do agente na consumação do homicídio, extraída da invasão de domicílio pelo acusado e destruição da porta do banheiro da residência para alcançar a vítima, correto o desabono na culpabilidade.
3. No caso, não há falar em bis in idem pela valoração negativa das circunstâncias do feminicídio tentado, praticado por meio cruel mediante enforcamento da vítima, porquanto apenas o uso de recurso que dificultou a defesa foi utilizado para qualificar o tipo penal.
4. Escorreita a valoração negativa da conduta social quando o apenado comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória, concedida por força de prisão motivada por delito anterior. Tal fato efetivamente revela desajuste na conduta social, pois deveria o réu estar comprometido com a autorização concedida pelo Estado.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.
6. Recurso conhecido e desprovido.